Tribunal: TJSP
Processo: 2033240-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Penhora de 20% sobre os rendimentos líquidos da devedora – Descabimento – Constrição que não atende a utilidade da execução – Valor ínfimo comparado ao montante devido pela executada – Recurso provido.